Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729694-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA RODRIGUES PEREIRA, UBIRATAM FERREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo COLÉGIO ISAAQUINHO LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ADRIANA RODRIGUES PEREIRA e UBIRATAM FERREIRA DE ARAÚJO: “A parte exequente requer, em sua petição de ID 234681578, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para adentrar no patrimônio de pessoa jurídica alheia a esta demanda, mas com suposta relação com a parte executada. O pedido é genérico e não houve demonstração mínima dos requisitos exigidos pela lei, razão pela qual indefiro. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 3o DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo impedir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, com objetivo de prejudicar seus credores. Somente deve ser deferida se o credor comprovar abuso de direito, desvio de finalidade da empresa da qual é sócio ou confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 2. No caso concreto, o credor pretende aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens de empresas das quais o devedor é sócio, sem, no entanto, apontar circunstâncias que indiquem o cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens. 3. A mera administração de empresa pelo devedor na qualidade de sócio ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. ___________ Dispositivo relevante citado: art. 50, CC. (Acórdão 1933977, 0728392-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Ademais, verifico que a ação executiva tramita desde 2012, portanto, manifestem as partes sobre eventual prescrição intercorrente havida nestes autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta (i) que foram esgotadas as medidas para localização de bens penhoráveis; (ii) que pesquisa pelo Sniper localizou empresa (UBIRATAN REPRESENTAÇÕES LTDA) “em nome” do segundo Agravado e de seu filho (Ubiratam Ferreira de Araújo e Ravy Rodrigues de Araújo); (iii) que “constam nos autos mensagens do próprio agravado informando textualmente sua intenção de utilizar contas de terceiros — especificamente de seu filho — para receber seus proventos e, assim, evitar qualquer tipo de bloqueio ou penhora”; (iv) que “Tal conduta demonstra a nítida confusão patrimonial entre o patrimônio do agravado e o da pessoa jurídica, que conta com seu filho como sócio, e evidencia o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade”; e (v) que as “evidências apontam para o uso da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a “desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa UBIRATAN REPRESENTAÇÕES LTDA”. Preparo recolhido (ID 74232376). É o relatório. Decido. Não se divisa, neste juízo de cognição sumária, indicativos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade hábeis a respaldar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da qual é sócio o segundo Agravado. Nenhum dos fatos afirmados nas razões recursais parece corresponder à tipificação de confusão patrimonial e desvio de finalidade disposta no artigo 50 do Código Civil. Assim, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Também não se vislumbra periculum in mora, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, o incidente poderá ser regularmente instaurado. Na esfera recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator